Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida a se abster de realizar qualquer cobrança referente ao contrato de telefonia n. 1.85819856 (tel. 61- 9xxxx-0263), até que a ativação da linha telefônica seja efetuada; bem como condená-la a restituir à autora/recorrente o valor descontado em débito automático, R$ 49,99, alusivo à fatura do serviço contratado, mas não disponibilizado. A controvérsia recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroversa a suspensão unilateral, por parte da ré/recorrida, da linha telefônica de titularidade da autora/recorrente, sem qualquer justificativa idônea para tanto e em desacordo com a Resolução 632 da Anatel, a qual exige comunicação prévia.
5. A jurisprudência desta egrégia Turma Recursal é uníssona quanto à gravidade do ato ilícito de suspensão indevida de linha telefônica, considerando a relevância do referido serviço no seio das relações sociais e econômicas da contemporaneidade, o que desborda do mero aborrecimento tolerável a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos, fazendo exsurgir o direito à compensação pelo abalo moral. Nessa direção: acórdão 1324668, 07021934120208070012, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/03/2021, dje: 12/04/2021; acórdão 1306517, 07031923120198070011, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje: 15/12/2020; acórdão 1267522, 07393948920198070016, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/07/2020, dje: 01/09/2020.
6. Ademais, sem olvidar as infrutíferas tentativas extrajudiciais de sanar a celeuma (ID 20705511), perdendo a autora/recorrente seu tempo útil, a suspensão da linha perdurou por mais de 3 meses (08/06/2020 a 22/09/2020 – ID 20705541), somente sendo reativada por coerção judicial imposta em sentença, denotando o desgaste emocional, físico e econômico, passível de indenização por dano moral, sobretudo na espécie, em que a autora/recorrente é corretora e necessita de sua linha telefônica para o labor, conforme demonstram os documentos de ID 20705510 e 20705513.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro a indenização por dano moral em R$ 3.000,00.
8. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.